Tribunal: TJPA
Processo: 0800538-17.2022.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800538-17.2022.8.14.0064

APELANTE: BENEDITO NERES MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado e tentativas de homicídio qualificado. Inimputabilidade. Medida de segurança de internação. Pleito de apelação em liberdade e adequação para tratamento ambulatorial. Prejudicialidade superveniente. Medida de segurança convertida em tratamento ambulatorial pelo juízo da execução. Recurso prejudicado.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Benedito Neres Mendes contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, que, reconhecendo sua inimputabilidade nos termos do art. 26, caput, do Código Penal, aplicou a medida de segurança de internação pelo prazo mínimo de 3 anos, conforme o art. 96, I, do CP, pela prática de homicídio qualificado consumado e tentativas de homicídio qualificado. A defesa recorre, pleiteando a concessão do direito de apelar em liberdade e a substituição da medida de internação por tratamento ambulatorial.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) a concessão de liberdade ao apelante para recorrer em liberdade; e (ii) a adequação da medida de segurança de internação para tratamento ambulatorial.

III. Razões de decidir

3.

Verifica-se que o pedido de apelar em liberdade e a substituição da medida de segurança de internação foram superados por fato superveniente. O Juízo da Execução Penal já converteu a medida de internação em tratamento ambulatorial, em decisão datada de 10/07/2024, após reavaliação psiquiátrica, sendo o apelante desinternado em 25/07/2024.

4.

Considerando que a defesa alcançou os objetivos pleiteados no presente recurso por meio de decisão proferida no âmbito da execução penal, resta prejudicada a análise do mérito do apelo, tendo em vista a perda do objeto.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
: “1. A superveniência de decisão do Juízo da Execução Penal, que converte a medida de segurança de internação em tratamento ambulatorial, torna prejudicado o julgamento do recurso que pleiteava tal conversão.”

__________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 26, caput; 96, I; 197, § 2º; Código de Processo Penal, art. 593.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe julgar prejudicado, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por BENEDITO NERES MENDES contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo impropriamente o acusado em face da sua inimputabilidade, nos termos do art. 386, VI, visto que praticou a conduta prevista no art. 121 do Código Penal, mas é inimputável na forma do art. 26,
caput
, CP, e, em consequência, lhe impôs a medida de segurança de internação, prevista no art. 96, I, do CP, pelo prazo mínimo de 03 anos ID 19584323).

Em suas razões, a defesa pede, preliminarmente, que o recorrente possa apelar em liberdade e, no mérito, a reforma da sentença para a adequação da medida de segurança de internação para tratamento ambulatorial (ID 19584334).

A Promotoria competente, em suas contrarrazões recursais, se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 19584342).

O Procurador de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 20103842).

O feito me retornou concluso para julgamento em 18/06/2024.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Trata-se de ação penal pública na qual o denunciado BENEDITO NERES MENDES foi incurso nas penas do Art. 121, § 2º, inciso III, IV e VI do CPB (homicídio consumado qualificado pelo meio cruel, impossibilidade de defesa à vítima e feminicídio), tendo como vítima MACILEIA SILVA E SILVA; c/c Art. 121 inciso IV e VI do CPB c/c art. 14, inciso II (homicídio tentado qualificado pela impossibilidade de defesa à vítima e feminicídio), tendo como vítima DÉBORA DOS SANTOS SILVA (adolescente – 15 anos); c/c Art. 121 inciso IV e IX do CPB c/c art. 14, inciso II (homicídio tentado qualificado pela impossibilidade de defesa à vítima e praticado contra menor de 14 anos), tendo como vítima ABRÃO DOS SANTOS SILVA (criança – 12 anos), observando os consectários da Lei nº 8.072/90, tudo em concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal).

Narra a denúncia que, no dia 26 de agosto de 2022, por volta das 12h30, no endereço residencial das vítimas localizado na Rodovia BR 308, Vila do Carrapatinho, próximo a entrada da Vila Cumaru, Zona Rural, neste município, o denunciado, agindo com manifesta intenção homicida, desferiu diversos golpes de arma branca do tipo “terçado” contra a vítima MARCILEIA SILVA E SILVA, causando sua morte.

Nas mesmas circunstâncias fáticas, o denunciado, agindo com igual intenção homicida, desferiu golpes de arma branca de tipo “terçado” contra a criança ABRÃO DOS SANTOS SILVA (criança – 12 anos) e a adolescente DÉBORA DOS SANTOS SILVA (adolescente – 15 anos), filhos da Sra. MARCILEIA SILVA E SILVA, deixando-as gravemente feridas, somente não ocorrendo sua morte por circunstâncias alheias a sua vontade.

A denúncia foi recebida em 17/11/2022 (ID nº 81813695) e foi determinada a instauração do incidente de insanidade mental, em autos apartados (Processo nº 0800832-69.2022.8.14.0064).

Assim, nos termos do Laudo nº: 2023.01.000076-PSQ (Id nº 95655781) concluiu-se que, em virtude da doença mental, o acusado era, ao tempo do crime, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se com esse entendimento.

Após regular instrução, foi proferida Sentença pelo juízo
a quo
, datada de 21/04/2024, nos termos já relatados.

São os fatos.

Conforme relatei, a defesa pede, preliminarmente, que o recorrente possa apelar em liberdade e, no mérito, a reforma da sentença para a adequação da medida de segurança de internação para tratamento ambulatorial.

Ocorre que, após consulta ao Sistema SEEU, verifiquei que os pedidos estão prejudicados. Explico.

Com efeito, na bem lançada sentença, o magistrado manteve a prisão preventiva do apelante e fixou a medida de internação, sob o fundamento de que:

“(...)
no caso, como ao crime imputado ao acusado é cominada pena de reclusão, a medida de segurança adequada é a internação, fora a questão do art. 97, o laudo que firmou a inimputabilidade, indicou a internação, em que pese o Relatório Psicológico indicar o tratamento ambulatorial (...)”.

No entanto, também na decisão, registrou a seguinte ressalva:

“(...) a execução penal poderá ingressar na questão da existência de manicômio judiciário, do fechamento ou interdição de manicômio judiciário, da forma adequada de cumprimento da medida de internação, isso será uma questão da execução penal.

No campo do processo de conhecimento, a previsão legal é de aplicação de internação, pois o réu é inimputável, há um laudo indicando a internação e a pena cominada é de reclusão, já a
forma de execução da internação
, deverá ser feita pelo Juízo da Execução, atendendo às condições materiais do aparato estatal, a resolução do CNJ e lei antimanicomial. (...)”

Assim, o paciente foi mantido custodiado no Centro de Recuperação Regional de Bragança (pois impossibilitada a sua transferência para Hospital Psiquiátrico) e foi determinada a formação dos autos de Execução Penal (n.º 2000023-10.2024.8.14.0064) onde, após determinação de reavaliação e apresentação de novos Laudos Psiquiátricos e de saúde, bem como, após manifestação favorável do Ministério Público (SEEU ID 29.1), o juízo proferiu decisão, registrada no dia 10/07/2024 (SEEU ID 36.1), convertendo a medida de segurança de internação em tratamento ambulatorial, aplicando ao recorrente/paciente, entretanto, progressivamente, o tratamento ambulatorial, por prazo indeterminado, mas no mínimo de 01 (um) ano, observado o disposto no § 2º, do art. 197 do CP, mediante condições estabelecidas na decisão.

A decisão foi cumprida em 25/07/2024, conforme ATA de cerimônia de desinternação, quando o apelante foi entregue ao familiar presente em audiência, e já se encontra em cumprimento de medida de segurança de tratamento ambulatorial (SEEU ID 63.1), conforme pleiteado pela defesa.

Assim, uma vez que o apelante já alcançou os pleitos aqui delineados, por decisão do juízo da execução, resta
prejudicada
a análise do recurso, pela
perda de seu objeto
.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/10/2024